Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório, devendo prevalecer o seu arrazoado acerca da legítima defesa. Subsidiariamente, aduz que a exasperação da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, extrapola o parâmetro jurisprudencial de aumento de 1/6 da pena base, motivo pelo qual pugna pela minoração da pena.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Relatório no 452/2021 – SIC-VIO – 35a DP (ID 48932108), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 100/2021 (ID 48933711), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 25724/2022 (ID 48933741), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, desferiu um golpe de faca no ombro direito da vítima, ofendendo sua integridade corporal. Consigne-se que os depoimentos da vítima e da informante são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados.
6. Prosseguindo, não se sustenta a tese defensiva de legítima defesa, por supostamente ter sido o réu/apelante ameaçado com uma arma de fogo pela vítima. Tal narrativa se encontra isolada nos autos, sem qualquer ressonância no acervo probatório, carecendo de verossimilhança, sobretudo considerando ser ônus da defesa a prova da aludida alegação (art. 156, do CPP), o que não se cumpriu a contento.
7. Nesse ínterim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou excludente de ilicitude, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito lhe imputado.
8. Dosimetria. “No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155, 07045123520228070004, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, julgado em 12/06/2023, dje 23/06/2023). Portanto, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena base de 4 meses (120 dias), tem-se um aumento de 20 dias relativo à agravante de reincidência, e não de 1 mês (30 dias), como posto em sentença, ponto digno de reforma, estabelecendo-se uma pena definitiva de 4 meses e 20 dias.
9. Por fim, não prospera o pedido genérico do réu/apelante de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir a pena definitiva para 4 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.